Tribunal: TJBA
Processo: 0005499-42.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005499-42.2012.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: F. A. RODRIGUES e outros Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. FAZENDA PÚBLICA. EQUIVALÊNCIA À INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. 2. O juízo de origem considerou válida a intimação eletrônica realizada via sistema PJe, diante da inércia da parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se a intimação eletrônica realizada à Fazenda Pública, regularmente cadastrada no sistema eletrônico, supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 485, §1º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono. 5. O art. 246, §1º, do CPC e o art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006 equiparam a intimação eletrônica à intimação pessoal para entes públicos cadastrados no sistema eletrônico. 6. O Estado da Bahia está regularmente cadastrado no PJe, tendo sido intimado eletronicamente para impulsionar o feito, sem manifestação no prazo legal. 7. A certidão da Secretaria Judicial goza de fé pública, não havendo prova de vício na comunicação processual. 8. A jurisprudência reconhece a validade da intimação eletrônica como pessoal, inclusive em casos envolvendo instituições financeiras e a Fazenda Pública. 9. A jurisprudência do STJ admite a extinção do processo por abandono da causa quando há intimação pessoal e inércia da parte. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: a) A intimação eletrônica realizada à Fazenda Pública regularmente cadastrada no sistema PJe equivale à intimação pessoal, nos termos do art. 246, §1º, do CPC e do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006; b) A inércia da parte exequente após intimação válida autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0005499-42.2012.8.05.0191, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e, como parte apelada, F. A. RODRIGUES - ME E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___ de ___________ de _____. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça